Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA TARDIA DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a juntada posterior do título executivo correto e determinou a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução opostos pela devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno:
(i) da possibilidade de juntada tardia do título executivo extrajudicial correto, em substituição ao documento inicialmente apresentado, sem violação ao contraditório e à ampla defesa da parte executada;
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O equívoco na juntada do título correto decorreu de erro material prontamente sanado, sem indícios de má-fé por parte da exequente. 4. A planilha de cálculos apresentada evidencia que a execução tem por objeto débitos oriundos do contrato correto, afastando qualquer prejuízo à parte executada. 5. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que foi solicitada a reabertura de prazo para que a parte executada pudesse complementar sua defesa. 6. A extinção prematura da execução em razão de erro formal causaria prejuízo desproporcional à parte exequente, contrariando os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. 7. A medida assegura a razoabilidade e o equilíbrio entre as partes, garantindo a regularidade da execução sem comprometer o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A juntada tardia do título executivo extrajudicial pode ser admitida quando decorre de erro material, desde que não haja má-fé e seja garantido à parte executada o direito à ampla defesa. 2. A reabertura do prazo para pagamento e manifestação da devedora assegura o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.”